Tribunal: TJDFT
Processo: 0741009-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741009-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO, AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA APELADO: J. LEAL DE SOUZA EIRELI, AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONDOMINIO BRISAS DO LAGO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e determino que a Secretaria da Turma modifique a classe processual para Embargos de Declaração. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator